Tribunal: TJBA
Processo: 0500928-76.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500928-76.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: AGROINDUSTRIA E EXPORTACAO CAFE BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA

**

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE. DÉBITO. AUSÊNCIA. CADASTRO RESTRITIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM.
RAZOABILIDADE.

SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

II – Após a portabilidade das linhas telefônicas é vedada a cobrança de débito futuro, em razão falta superveniente de relação jurídica.

III – A inscrição indevida do nome do consumidor, ainda que pessoa jurídica, nos órgãos de proteção ao crédito acarreta o dano moral indenizável, sendo desnecessária a prova do seu prejuízo, pois o dano é presumido e decorrente da própria existência do ato ilícito.

IV – Arbitrada em valor razoável e proporcional, a verba reparatória do dano moral deve ser mantida, razão de confirmação da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
0500928-76.2013.8.05.0274
,
de Vitória da Conquista, em que figuram como
Apelante
a TELEFONICA BRASIL S.A. e como
Apelada
a AGROINDUSTRIA E EXPORTAÇÃO CAFÉ BAHIA LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA